Tribunal: TCU
Processo: 023.661/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8148/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.661/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Santos da Silva (XXX.206.370-XX); Alessandra de Souza (XXX.818.100-XX); Aline Oliveira Garcia (XXX.350.920-XX); Claudia Silva de Oliveira Favero (XXX.573.570-XX); Gleiciane dos Santos Xavier (XXX.758.630-XX); Jonas Alexsander Nunes Farias (XXX.703.060-XX); Luciane Rodrigues da Silva (XXX.350.380-XX); Marcelo Andre Nitsch (XXX.646.780-XX); Shanna Pompeo dos Santos (XXX.919.230-XX); William Machado dos Santos (XXX.080.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.